Tribunal: TCU
Processo: 047.262/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6705/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III e V, alínea a , 169, inciso II, 235, 237, inciso III, e 250, inciso I, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução/TCU 259/2014, em conhecer da presente representação, promovendo-se, em seguida, o seu arquivamento, sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação à representante, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 047.262/2020-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Letícia Dornelles, Presidente da Fundação Casa de Rui Barbosa (XXX.046.447-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Casa de Rui Barbosa. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEduc). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.